Tribunal: STF
Processo: Rcl 49964
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-07
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta por Cleonete de Oliveira Lima em face de decisão proferida pela Desembargadora Relatora do AI 0813198-86.2021.8.10.0000, do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.



    A petição inicial expõe os seguintes fatos:



    “Foi ajuizado em face da ora Reclamante, Ação de Imissão de Posse, perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Chapadinha – MA, estando a demanda tombada sob o nº 0802168-58.2021.8.10.0031, na qual o Autor da demanda, afirma ter adquirido da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, através de leilão, um imóvel localizado na Travessa Eurico Dutra, casa nº 397, bairro Aparecida, Chapadinha – MA, pleiteando a concessão de liminar para desocupação do imóvel residencial. Antes da apreciação liminar, o ora Reclamante apresentou Contestação, na qual demonstrou a impossibilidade da concessão da medida liminar e da necessidade de suspensão da demanda, em razão das diversas irregularidades no processo expropriatório do imóvel realizado pela CEF, consoante observa-se na defesa anexada a esta Reclamação. Ainda, argumentou ao juízo a necessidade da suspensão de qualquer medida que ponha em risco a posse do imóvel, com fundamento na liminar proferida pelo Ministro do STF, Luís Roberto Barroso, em sede de Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 828 MC / DF. Entretanto, mesmo tomando conhecimento dos fatos apresentados, e da decisão liminar proferida pelo Ministro do STF, o Magistrado de piso, resolver por conceder a liminar de imissão de posse, determinando a desocupação do imóvel, rejeitando a aplicação da decisão liminar proferida pelo Ministro do STF ao caso, sob o argumento de que, ‘no caso dos autos, os réus não se enquadram nas hipóteses acima, uma vez que, além de não serem vulneráveis, o litígio instaurado não tem natureza coletiva’. 



    Em face da decisão proferida pelo Juízo de base, a Reclamante interpôs recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo Ativo, o qual foi distribuído para Exma. Des. ÂNGELA MARIA MORAES SALAZAR, Desembargadora da 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, tombado sob o nº 0813198- 86.2021.8.10.0000, onde se argumentou a necessidade de fazer cumprir a decisão liminar proferida pelo Ministro do STF, além de outros argumentos que se encontram no bojo da petição do Agravo de Instrumento. 



    Surpreendentemente, houve nova violação à Decisão liminar proferida pelo Ministro do STF, Luís Roberto Barroso (...)”. (eDOC 1, pp. 2-3)



    Alega o reclamante, em síntese, que a decisão reclamada incorreu em ofensa ao decidido nos autos da ADPF 828-MC, porquanto “houve claro descumprimento à decisão proferida pelo STF, bem como, incorreta leitura de toda decisão juntada pela Reclamante, na qual, deixa claro os casos que não serão abrangidos pela liminar proferida pelo Ministro. Porém, entendeu que, somente os casos de desocupação coletiva e de pessoas vulneráveis estariam abrangidas, o que não condiz com a decisão do STF”. (eDOC 1, p. 5)



    Aduz a reclamante, ainda, que encontra-se em situação de vulnerabilidade, dado que não possui condições para efetuar a locação de outro imóvel, de forma que seria temerária a ordem judicial.



    Nesses termos, requer a concessão de medida liminar para suspender a ordem de desocupação do imóvel e, ao final, a cassação do ato reclamado, para mantê-la na posse do imóvel.



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 16)



    Frustrada a tentativa de citação do beneficiário Roniery Botelho Rego, consoante consta do eDOC 17.



    Instada a se manifestar, Procuradoria-Geral da República opinou pela prejudicialidade da reclamação ou pelo não conhecimento, nos termos do parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR INDEFERIDA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 828. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO PROFERIDA PELO JUÍZO RECLAMADO. PERDA DE OBJETO. ADERÊNCIA ENTRE O OBJETO DO ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO. PARECER PELA PREJUDICIALIDADE DA RECLAMAÇÃO OU PELO NÃO CONHECIMENTO”. (eDOC 19)



    É o relatório. Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    No presente feito não se verifica nenhuma dessas hipóteses.



    Com efeito, conforme jurisprudência da Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).



    A parte reclamante sustenta violação ao decidido pelo STF na ADPF 828-MC.



    No ponto, o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828-MC, para "suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis”. Confira-se a ementa: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TUTELA DO DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA. 



    I. A hipótese



    1. CAUTELAR Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    (…)



    VII. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.



    2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses:



    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010;



    ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos;



    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e



    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão”. (DJe 7.6.2021)



    Ademais, cumpre ressaltar que, após a decisão do eminente Ministro Roberto Barroso, o Congresso Nacional promulgou a Lei 14.216/2021, cujo artigo 2º determinou a suspensão, até o dia 31 de dezembro de 2021, dos efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término, nos seguintes termos: 



    “Art. 2º Ficam suspensos até 31 de dezembro de 2021 os efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término, que imponham a desocupação ou a remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar.



    § 1º Para fins do disposto neste artigo, aplica-se a suspensão nos seguintes casos, entre outros:



    I - execução de decisão liminar e de sentença em ações de natureza possessória e petitória, inclusive mandado pendente de cumprimento;



    II - despejo coletivo promovido pelo Poder Judiciário;



    III - desocupação ou remoção promovida pelo poder público;



    IV - medida extrajudicial;



    V - despejo administrativo em locação e arrendamento em assentamentos;



    VI - autotutela da posse.



    § 2º As medidas decorrentes de atos ou decisões proferidos em data anterior à vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, não serão efetivadas até 1 (um) ano após o seu término.



    § 3º Durante o período mencionado no caput deste artigo, não serão adotadas medidas preparatórias ou negociações com o fim de efetivar eventual remoção, e a autoridade administrativa ou judicial deverá manter sobrestados os processos em curso.



    § 4º Superado o prazo de suspensão a que se refere o caput  deste artigo, o Poder Judiciário deverá realizar audiência de mediação entre as partes, com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública, nos processos de despejo, de remoção forçada e de reintegração de posse coletivos que estejam em tramitação e realizar inspeção judicial nas áreas em litígio”.



    Importante, ainda, ressaltar que o Plenário do STF referendou a aludida medida cautelar incidental para: (i) Determinar a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022; (ii) Fazer apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei nº 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; e (iii) Caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de março de 2022.



    Entretanto, na hipótese dos autos, verifica-se que a demanda na origem se refere à ordem e despejo, decorrente de imissão de posse em caso de ocupação individual. Nesses termos, transcrevo trecho da decisão proferida pela autoridade reclamada:



    “A questão a ser apreciada nos presentes autos refere-se à liminar deferida em Ação de Imissão de Posse deflagrada pelos agravados em desfavor dos agravantes. 



    Nessa fase de superficial de cognição, tenho que restou demonstrada a aquisição do imóvel pelos agravados, bem como a ocupação injusta pelos agravantes, consoante consignado pelo Magistrado a quo, in verbis: 



    ‘Para a propositura da ação de imissão na posse, há de restar configurada a prova dos requisitos específicos, quais sejam, prova do domínio da coisa e de que a parte ré a possua ou a detenha injustamente. 



    No caso em tela, observo que Roniery Botelho Rego, na data de 14.01.2021, arrematou o imóvel objeto deste feito em leilão promovido pela Caixa Econômica Federal (ID 45648024). Anteriormente, o bem havia sido comprado adquirido requeridos, mas foi devolvido à aludida instituição financeira (consolidação da propriedade) em virtude do não cumprimento de obrigações decorrentes de alienação fiduciária (ID 45649076). 



    Efetivado o pagamento pelo primeiro autor, este e a CEF firmaram, através de escritura pública, contrato de compra e venda no dia 19.02.2021 (ID 4564907), devidamente registrado na matrícula do imóvel em 26.02.2021. Na mesma data, a primeira ré foi notificada extrajudicialmente pelo primeiro autor no dia 09.03.2021 (ID 45649081), mas não desocupou o bem até o momento, o que ensejou a lavratura de boletim de ocorrência (ID 4564908). 



    Nesse contexto, reputo presente a probabilidade do direito invocado, haja vista a demonstração da propriedade por parte dos adquirentes do imóvel leiloado extrajudicialmente e a aparente recalcitrância dos demandados em desocupá-lo”. 



    O periculum in mora, por seu turno, é inverso, porquanto, acaso mantida a situação, os agravados ficarão privados de usufruir do imóvel de sua propriedade enquanto que os agravantes poderão continuar se beneficiando do bem, prejudicando o direito daqueles. 



    A propósito: 



    (...)



    De igual modo, observo que o Juiz de base agiu escorreitamente em não aplicar ao presente caso a suspensão determinada na decisão liminar prolatada pelo Ministro Luis Roberto Barroso na ADPF nº 828/DF, vez que se restringe às situações de ocupações coletivas anteriores à pandemia e de desocupações liminares impostas sem a oitiva da parte ré, com amparo no art. 59, § 1º, da Lei nº 8.245/91, cujos requisitos não se amoldam à hipótese dos agravantes. 



    Por derradeiro, em que pese os agravantes alegarem que não tiveram conhecimento do processo expropriatório e do leilão no qual os agravados arrematam o imóvel objeto da lide, tenho que tal questão deve ser dirimida pelo Juiz de base na instrução probatória, ainda mais porque, como bem acentuado pelo Juiz a quo, não há risco de irreversibilidade da medida liminar concedida, vez que em caso de improcedência do pleito autoral contido na ação originária, os recorrentes poderão reaver a posse do imóvel e requerer o ressarcimento de eventuais danos que possam lhes ocorrerem. 



    Assim, sem prejuízo de exame mais detido do mérito da matéria quando do julgamento do recurso, por ausência dos requisitos legais, indefiro o pedido de efeito suspensivo, por conseguinte, mantenho integralmente a decisão guerreada, consoante a fundamentação supra”. (eDOC 10, pp. 5-6) 



    Dessa forma, é evidente a falta de estrita aderência entre o ato reclamado e o objeto da medida cautelar concedida na ADPF 828-MC, haja vista que a discussão acerca de imissão de posse em caso de ocupação individual não restou abordada pelo referido paradigma, o que torna inviável o pedido formulado na presente reclamação. 



    Em sentido semelhante, cito o seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. MORADIA. PANDEMIA. IMISSÃO DE POSSE. LEILÃO. DESOCUPAÇÃO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828-MC. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DECISÕES INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. IMPOSSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 49.987 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.12.2021)



     



    Confiram-se ainda os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 47.925, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 2.7.2021; Rcl 48.490, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 13.9.2021 e Rcl 49.715, DJe 5.10.2021, este último com a seguinte ementa:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO QUANTO DECIDIDO NA ADPF 828. ATO RECLAMADO QUE DETERMINOU A IMISSÃO NA POSSE EM FAVOR DO ARREMATANTE, COM FUNDAMENTO EM AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, OBJETO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA, EM LEILÃO, ANTE O INADIMPLEMENTO DO CONTRATO DE MÚTUO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO VERIFICADA VIOLAÇÃO DO PARADIGMA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO”.



    Desse modo, inadmissível esta reclamação. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicada a análise do pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de janeiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente